Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-80.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-80.2017.8.14.0104

APELANTE: MESSIAS RAMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, a culpabilidade do apelante, bem como as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de fato, mostram-se exacerbadamente desfavoráveis, justificando o
quantum
da pena-base fixado acima do patamar médio legal. 2) AUMENTO DO PATAMAR REDUTOR REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A redução da pena por força de circunstância atenuante não está vinculada à fração fixa, devendo o magistrado fazê-la de forma proporcional e razoável, como na hipótese. 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CPB, REFERENTE À COCULPABILIDADE DO ESTADO – NÃO PROVIMENTO.
A teoria da coculpabilidade impõe a comprovação da marginalização do réu por omissão do Estado, o que não se verificou na hipótese dos autos, não podendo a referida teoria ser invocada como desculpa para a prática de crimes. 4) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA, ANTE A NÃO OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO A QUANDO DO SEU CÁLCULO. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA DE MULTA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Messias Ramos da Silva, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco, que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante o redimensionamento da reprimenda inicialmente a ele imposta, para o mínimo legal, uma vez que não merece ser valorada negativamente nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59, do CPB, além de pleitear o aumento da redução de pena em razão das circunstâncias atenuantes referentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, e ainda, seja reconhecida a atenuante da coculpabilidade Estatal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido em 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a culpabilidade do agente, que, premeditadamente e em notório destemor, invadiu uma reunião da Associação dos Pescadores do Município de Breu Branco, empreendendo extrema ameaça contra os membros que ali se encontravam, sendo certo que, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, merecem valoração negativa, posto que perpetrado mediante o concurso de pessoas, em número de quatro, com o intuito de anular qualquer poder de reação das vítima.

Nesse ponto, ressalta-se não haver óbice na valoração do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria da pena, desde que não incida novamente como majorante na terceira etapa, de sorte a afastar-se, assim, a ocorrência do vedado
bis in idem.

Na segunda fase do cálculo, o magistrado de primeiro grau reconheceu e aplicou acertadamente as circunstâncias atenuantes referentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, pelas quais reduziu a reprimenda em um ano, restando a sanção em 07 (sete) anos de reclusão, de modo a não prosperar o pleito do apelante para que seja exasperado o referido
quantum
redutor, pois, conforme cediço, o legislador não engessou o juízo a qualquer fração previamente estabelecida, devendo o patamar de redução

ser fixado à luz da razoabilidade, que, na hipótese, vê-se ter sido devidamente observada pelo magistrado.

Ainda nesta etapa, há de se esclarecer não merecer acolhida a aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade do Estado,
ex-vi
art. 66, do Código Penal, uma vez que, apesar dos fatores sociais poderem influenciar a conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, pois não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades o ora Apelante.

Demais disso, embora a atuação do Estado nem sempre seja satisfatória na promoção dos meios que possibilitem a todos os seus cidadãos possuírem uma boa condição de vida, esta questão, não pode ser utilizada como desculpa para a prática de crimes, pois do contrário, a deficiência estatal levaria à dupla punição da sociedade, que já é constantemente vítima da criminalidade, e, ao mesmo tempo, seria responsabilizada pela conduta dos que fazem da criminalidade um modo de vida.

Ato contínuo, por ocasião da terceira fase da dosimetria, incidiu primeiramente a causa de aumento referente ao uso de arma durante a empreitada na fração, à época, mínima legal de 1/3 (um terço), cujo total restou em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob a qual, incidiu ainda, a causa de aumento do concurso formal, na fração máxima legal (metade), em razão do delito ter sido praticado contra mais de dez vítimas, restando o total definitivo em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Quanto a pena de multa, vê-se ter o magistrado de primeiro grau não observado o sistema trifásico para fixá-la, razão pela qual redimensioná-la, de ofício, é medida que se impõe.

Mostra-se proporcional e razoável com à reprimenda corporal, fixar-se a pena pecuniária inicialmente em 130 (cento e trinta) dias-multa, sob a qual incide as circunstâncias atenuantes, conduzindo-a para 110 (cento e dez) dias-multa, para após, aumenta-la em razão do uso de arma, na fração de 1/3 (um terço), cujo total se perfaz em 146 (cento e quarenta e seis), dias-multa, e, por fim, aumenta-la pela metade ante o concurso formal de crimes, restando o total definitivo de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiona-se a reprimenda pecuniária.

É como voto
.

Belém, 28/06/2022